Tribunal: TJES
Processo: 5014464-71.2025.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Processo Legislativo
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014464-71.2025.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIACICA

REQUERIDO: CARIACICA CAMARA MUNICIPAL

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI MUNICIPAL. DIREITOS DA PARTURIENTE. ÓBITO PERINATAL. SEPARAÇÃO DE ALAS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. INICIATIVA PARLAMENTAR. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Chefe do Poder Executivo Municipal de Cariacica em face de lei de origem parlamentar que dispõe sobre direitos e diretrizes de atendimento a parturientes em situações de óbitos perinatais em estabelecimentos de saúde públicos e privados.

2. O requerente sustenta a inconstitucionalidade formal da norma por vício de iniciativa e invasão de competência da União, sob o argumento de que a lei gera despesas para a Administração e interfere na organização de serviços de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos constitucionais para a suspensão cautelar da lei municipal, analisando-se (i) se há usurpação de competência privativa do Poder Executivo ou da União em matéria de saúde e organização administrativa; e (ii) se há risco de dano irreparável ao erário ou à ordem administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada no Tema 917 de Repercussão Geral, estabelece que não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa, não trata da estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos.

6. A competência constitucional do Município para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual autoriza a edição de normas que visem à proteção da saúde e à dignidade da pessoa humana no âmbito local.

7. A instituição de obrigações voltadas à humanização do atendimento hospitalar em casos de óbito perinatal não configura interferência indevida na gestão administrativa, mas densificação de direitos fundamentais e cumprimento do dever de proteção à saúde.

8. A alegação genérica de impacto financeiro, desacompanhada de comprovação documental robusta, não é suficiente para caracterizar o perigo da demora necessário à concessão de medida cautelar em controle concentrado.

9. A suspensão da eficácia da norma configuraria
periculum in mora
inverso, por perpetuar a vulnerabilidade de parturientes em situação de luto, violando diretrizes de humanização já reconhecidas em âmbito nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Medida cautelar indeferida.

Tese de julgamento: Para fins de análise em sede de medida cautelar, não se evidencia a plausibilidade da tese de inconstitucionalidade formal de lei municipal de origem parlamentar que institui diretrizes de humanização em saúde, ante a sua aparente conformidade com a competência suplementar do ente local e com a tese fixada no Tema 917 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 30, II; CF/88, art. 61, § 1º, II; Lei Federal nº 8.080/1990; Lei Federal nº 15.139/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 878.911 (Tema 917), Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10/11/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIACICA em face da CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA, por meio da qual o requerente busca a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 6.766/2025, que dispõe sobre os direitos das parturientes em situações de óbitos perinatais atendidas em estabelecimentos públicos e privados de saúde localizados no Município de Cariacica.

Na petição inicial, o Requerente sustenta, em síntese: (a) a existência de vício formal por invasão da competência legislativa da União, uma vez que a norma impugnada disciplina matéria relacionada à organização e funcionamento de serviços de saúde, cuja normatização é de caráter federal; (b) a afronta ao princípio federativo, na medida em que o diploma legislativo estabelece obrigações inclusive para instituições privadas, extrapolando o interesse meramente local que justificaria a competência legislativa municipal; (c) o vício de iniciativa, diante da criação de obrigações para o Poder Executivo Municipal e da geração de despesas públicas, em desrespeito à reserva de iniciativa do Chefe do Executivo prevista na Constituição Estadual e na Lei Orgânica do Município de Cariacica; (d) a violação ao princípio da separação dos Poderes, por interferência indevida do Legislativo na esfera de atribuições da Administração Pública.

Requereu, ao final, a concessão de medida liminar para suspender, de forma imediata, a eficácia da Lei Municipal nº 6.766/2025, alegando estarem presentes os requisitos do
fumus boni iuris
, diante da plausibilidade da tese de inconstitucionalidade formal e material, e do
periculum in mora
, consistente nos riscos de lesão à ordem administrativa e ao erário municipal decorrentes da aplicação de norma manifestamente inconstitucional.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MEDIDA LIMINAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5014464-71.2025.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os presentes autos de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIACICA em face da CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA, por meio da qual o requerente busca a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 6.766/2025, que dispõe sobre os direitos das parturientes em situações de óbitos perinatais atendidas em estabelecimentos públicos e privados de saúde localizados no Município de Cariacica.

Os dispositivos da referida Lei Municipal nº 6.766/2025 estão assim redigidos:

Art. 1º Esta lei dispõe sobre os direitos das parturientes em situações de óbitos perinatais atendidas em estabelecimentos públicos e privados de saúde localizados no Município de Cariacica.

Art. 2º A referida lei dar-se-á o nome de Tayner Gonçalves Pereira.

Art. 3° As parturientes em situações de óbitos perinatais devem ter garantidas acomodações específicas nos estabelecimentos de saúde, de maneira separada das demais parturientes.

Parágrafo único. Consideram-se óbitos perinatais os ocorridos com fetos a partir de 22 (vinte e duas) semanas de gestação e com recém-nascidos com até 7 (sete) dias completos de vida.

Art. 4º Deverá ser garantido o direito ao contato das parturientes em situações de óbitos perinatais com seus filhos.

Art. 5º Nas acomodações específicas, deverá ser informado e garantido o direito à presença de pelo menos 1 (um) acompanhante, de livre escolha da paciente, durante todo o período de internação.

Art. 6º O descumprimento ao disposto nesta lei ensejará a

aplicação das seguintes penalidades ao estabelecimento de saúde:

I - Advertência, com concessão de prazo de 30 (trinta) dias para

adequação, caso o estabelecimento não seja reincidente;

II - Multa, em valor não inferior a 2 (dois) e não superior a 10 (dez) salários-mínimos, em caso de reincidência ou de descumprimento do prazo estabelecido no inciso I.

Art. 5º Esta lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação oficial.

Consoante cediço, a concessão de medida cautelar em sede de controle concentrado de constitucionalidade é providência de caráter excepcional, condicionada à coexistência inequívoca da relevância dos fundamentos jurídicos (
fumus boni iuris
) e do risco de danos irreparáveis à ordem jurídica (
periculum in mora
).

Em sede de cognição sumária, ínsita ao presente momento incipiente, a análise detida dos autos permite inferir que não se encontram presentes os requisitos autorizadores para a suspensão liminar da Lei Municipal nº 6.766/2025.

O argumento central delineada na petição inicial reside na tese de vício de iniciativa e invasão de competência federal.

Contudo, a recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem mitigado o rigor da exclusividade de iniciativa do Executivo em matérias de proteção social e saúde pública, conforme tese fixada no Tema 917 de Repercussão Geral, ínsita ao julgamento do RE 878.911/RJ, cujo teor restou assim assentado:

Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal).

No caso
sub examine
, a lei municipal impugnada não cria cargos nem reestrutura órgãos, limitando-se a estabelecer diretrizes de humanização do atendimento a pacientes em situação de óbito perinatal.

Quanto à tese de eventual usurpação de competência legislativa da União, o ordenamento constitucional pátrio confere ao Município a competência suplementar para legislar sobre assuntos de interesse local e para suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, conforme a expressa disposição inserta no art. 30, II, da Constituição Federal.

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

Impende considerar que a norma municipal em apreço não contraria, mas sim densifica e complementa a legislação federal sobre saúde, em estrita consonância com a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990), que preconiza a integralidade de assistência e a preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

Não há, portanto, confronto, mas sim harmonia legislativa, porquanto a exigência de acomodações separadas e humanizadas consiste em adaptação das normas gerais de saúde às peculiaridades e necessidades locais de proteção à dignidade da munícipe parturiente, matéria de legítimo interesse local.

Reforça a constitucionalidade material da norma a sua perfeita sintonia com o arcabouço legislativo federal mais recente.

A edição da Lei Federal nº 15.139/2025, que instituiu a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental, demonstra que a iniciativa do legislador municipal não é isolada ou extravagante, mas reflete uma tendência normativa nacional de reconhecimento da dor e da dignidade das famílias enlutadas.

No conjunto normativo inserido pela nova legislação referida, há várias disposições que corroboram a competência normativa municipal para estabelecimento de políticas públicas de saúde, voltadas para o atendimento das parturientes em situação de óbito fetal.

Art. 7º Compete aos Municípios, no âmbito da Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental:

I – pactuar diretrizes e normas para a implantação e a implementação da Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental;

II – organizar, executar e gerenciar os serviços de humanização do atendimento às mulheres e aos familiares em situação de luto pela perda gestacional, pelo óbito fetal e pelo óbito neonatal, no âmbito do seu território, incluídas as unidades próprias e as cedidas pelo Estado e pela União;

III – estabelecer e adotar mecanismos de encaminhamento ao atendimento das mulheres em situação de luto pela perda gestacional, pelo óbito fetal e pelo óbito neonatal pelas equipes que atuam na atenção básica em saúde;

IV – ser corresponsáveis, com a União e os Estados, pelo monitoramento da execução da Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental;

V – ser corresponsáveis, com os Estados, pela fiscalização do cumprimento da Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental pelos serviços de saúde, no âmbito do seu território.

Sobreleva gizar que a competência municipal para legislar sobre a matéria não exsurge da edição da Lei Federal nº 15.139/2025, porquanto tal prerrogativa preexistia por força de autorização constitucional expressa, fundada na suprarreferida autonomia do ente local para suplementar a legislação federal.

O novel diploma federal, portanto, não inaugurou a competência municipal, mas sobreveio para corroborar e robustecer a higidez da atuação parlamentar municipal, que antecipou, legitimamente, a tutela de direitos agora consagrados em âmbito nacional.

Noutro viés, tem-se que a norma municipal atua como instrumento de efetividade da política nacional recém-instituída, garantindo que os direitos previstos abstratamente na legislação federal tenham aplicabilidade prática e imediata nas unidades de saúde do município.

Por fim, no tocante ao perigo da demora, não vislumbro a presença do requisito no presente momento processual.

Quanto ao ponto, o Requerente limita-se a invocar prejuízos genéricos à ordem administrativa e ao erário, sem, contudo, demonstrar de que modo a readequação logística de leitos hospitalares teria o condão de causar prejuízo às finanças municipais ou inviabilizar a prestação do serviço público de saúde.

A mera alegação de aumento de despesa, desacompanhada de prova documental robusta acerca do impacto orçamentário imediato, não se reveste da densidade necessária para afastar a presunção de constitucionalidade de que gozam os atos normativos emanados do Poder Legislativo.

Ademais, sob a ótica da
proporcionalidade e da razoabilidade
, impõe-se reconhecer que a norma impugnada não exige, necessariamente, a construção de novas alas hospitalares ou obras de vulto, mas sim a implementação de protocolos de gestão de espaço e humanização do acolhimento. Trata-se de medida de cunho precipuamente organizatório, perfeitamente absorvível pela estrutura administrativa existente.

Noutro giro, vislumbra-se a configuração do
periculum in mora
inverso
, na medida em que a suspensão liminar da norma possui potencial para causar graves danos à integridade psíquica das parturientes, perpetuando o estado de extrema vulnerabilidade emocional decorrentes do luto perinatal.

Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, indefiro a medida cautelar pleiteada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Sessão do dia 09.02.2026 a 13.02.2026.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de concessão de medida cautelar formulada no bojo de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito de Cariacica em face da Lei 6.766/2025 que dispõe sobre os direitos das parturientes em situações de óbitos perinatais atendidos em estabelecimentos públicos e privados de Cariacica.

A parte autora alega que a lei padece de inconstitucionalidade formal por invadir competência da União para legislar sobre normas gerais acerca da defesa da saúde e também por vício de iniciativa.

Pede a concessão da tutela de urgência, uma vez que haveria o perigo da manutenção no sistema de uma norma inconstitucional.

O Ministério Público, em parecer (
Id 16300746
), opinou pelo indeferimento do pleito cautelar.

No mesmo sentido, o eminente Relator proferiu judicioso voto indeferindo o pedido em tela e conta com minha integral adesão.

Na esteira do voto condutor, entendo que não houve usurpação de competência na atuação da municipalidade. Ao contrário disso, verifico que o ente local atuou dentro dos limites constitucionais de sua competência suplementar complementar, como bem demonstrado por Sua Excelência ao mencionar a Lei Federal 15.139/2025 que instituiu a
Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental.

Em outras palavras, não houve usurpação de competência pela municipalidade, uma vez que a União já exerceu seus poderes para editar normas gerais, o que o fez por meio da mencionada legislação.

Ademais, a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar como os termos da lei atacada poderia concretamente afetar em termo orçamentários e de estrutura da máquina pública.

Todos esses elementos são suficientes para o afastamento do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
, indispensáveis para a concessão do pleito cautelar.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para indeferir o pedido de concessão da medida cautelar e mantenho intocada a eficácia da
Lei 6.766/2025 do município de Cariacica.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto de Relatoria.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o eminente relator .